Tribunal: TJDFT
Processo: 0008220-76.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008220-76.2004.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: ALLAN KARDEC PIMENTEL, ANASTACIO SOARES RIBEIRO, ANDRES FEDERICO SUGASTI, BENTO AMARO PEREIRA, CLAYTON MAURICIO DOS SANTOS CIAMPI, ERCILIA DA MOTA FERNANDES, FRANCISCO OLIVEIRA DE ABREU, GERALDA OLIVEIRA DE ABREU, JACQUELINE PAULA LEITE PAZ, JOAO PAULO MACHADO RODRIGUES, JOSE DE SOUZA COSTA, JOSE ERLEI XIMENES MELO, LIANE MARIA MUHLENBERG, MANOEL SOARES RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ARAUJO GUERRA, PAULO ROBERTO GAMA DE MACEDO, TEREZINHA MENEZES DA SILVA, MARIA VANILDE B ABREU, LUCRECIA G FERREIRA, WANDERSON JOSE GOMES DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ORDENAMENTO URBANÍSTICO. IMÓVEIS ERIGIDOS EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. INSERÇÃO DOS TERRENOS EM ÁREA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA DURANTE ESTUDOS INSTAURADOS PARA VERIFICAR A VIABILIDADE DA REGULARIZAÇÃO. ÓBICE. 1. Sendo evidente que o cessionário foi admitido no processo como assistente litisconsorcial do cedente, é parte legítima para interpor apelação contra sentença de julgamento de procedência do pedido possessório. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Considerando que os terrenos foram inseridos em parcelamento contemplado como área de regularização, encontrando-se inseridos no PDOT ARINE – TAQUARI I, bem assim que a TERRACAP ainda não concluiu os estudos necessários à averiguação da viabilidade de tais acessões serem ou não adequadas ao que prevê o plano diretor local, obsta-se à autora, enquanto não concluídos tais estudos, o exercício da pretensão possessória. 3. Proclamada a ausência do interesse processual e julgado extinto o processo sem resolução do mérito. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, SÉRGIO ROCHA - 1o Vogal e JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA, em proferir a seguinte decisão: PROCLAMAR DE OFÍCIO A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.228 do Código Civil, alegando ser indevida a pretensão possessória, porque indiscutível o fato de que o imóvel objeto da presente demanda ostenta a natureza de bem público, assim como que os ocupantes possuem a mera detenção do bem, porquanto inexistente qualquer autorização emitida pelo Poder Público para a sua ocupação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos II e IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 1.228 do CC, pois a turma julgadora concluiu que a área reivindicada está inserida em processo de regularização fundiária, de forma que formulação do pedido encontra-se em contraposição com o comportamento prévio da recorrente, que, ressalte-se, não demonstrou encontrarem-se os imóveis ocupados em área não passível de regularização. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003